Tribunal: TJPA
Processo: 0804804-90.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804804-90.2020.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO EDILSON DAMASCENO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO

CAUSADO POR VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE A DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3.
Provado que a viatura policial foi causa eficiente do acidente, basta ao autor demonstrar a extensão dos danos que lhe foram causados para haver a
respectiva recomposição.

4.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0804804-90.2020.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora
.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da

Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
ajuizada por
FRANCISCO EDILSON DAMASCENO SILVA.

Em síntese, consta dos autos que o autor, vendedor autônomo, em 09 de julho de 2020, o autor havia estacionado seu veículo em via pública, na Av. W1, no bairro Cidade Jardim – Parauapebas, para atender a uma cliente, quando uma viatura policial, em alta velocidade, com as luzes de emergência apagadas e sirene desligada, perseguindo 03 pessoas em uma moto, perdeu o controle e colidiu no carro do requerente e em uma moto pilotada por uma mulher, que veio a falecer.

Relata que o sinistro causou perda total no
veículo, que era seu único instrumento de trabalho.

Ao procurar solução administrativa, dirigiu-se ao quartel da Polícia Militar e a empresa seguradora da viatura, contudo não obteve sucesso em seu intento de ser indenizado.

Desta feita, moveu ação indenizatória por danos materiais e morais, a qual restou parcialmente procedente, concedendo apenas indenização material, nos seguintes termos:

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor a quantia de R$13.622,00 (treze mil, seiscentos e vinte e dois reais), com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora. Referido valor deverá ser objeto de liquidação ulterior. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs
Apelação Cível
afirmando ter havido cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, na medida em que sustentou em contestação fato de terceiro e estrito cumprimento do dever legal, para o fim de afastar a responsabilidade civil, que se pretendia comprovar mediante oitiva dos policiais militares envolvidos no sinistro e juntada do processo administrativo instaurado para apuração do caso.

Novamente reforça a alegação de dano c
ausado por terceiro, que

desobedeceu a sinalização vertical e horizontal presente no local; a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal; ausência de conduta ilícita dolosa ou culposa; ausência de nexo de causalidade com o evento danoso; e a ausência de dano a reparar por parte do Ente Público.

Requereu, por fim, a declaração de nulidade da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem para o prosseguimento da instrução processual; ou a reforma da sentença hostilizada, no sentido de julgar o pedido totalmente improcedente.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos uma vez que inexiste direito público primário e relevância social que justifique a atuação do
custos iuris in casu.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Antes de realizar qualquer análise, insta consignar a necessidade de corrigir as informações lançadas no Sistema PJe. A parte Apelada, sr. FRANCISCO EDILSON DAMASCENO SILVA figura como recorrente, enquanto o ESTADO DO PARÁ figura como recorrido, quando, na verdade, é o inverso.

Assim, determino a correção dos polos no Sistema PJE pela Secretaria, a fim de evitar possíveis erros processuais.

Dito isso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Cuida de ação de indenização objetivando o recorrente a desconstituição da sentença que determinou a indenização por danos materiais a particular cujo veículo foi atingido por viatura policial.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de indenização por danos materiais.

De plano, a alegação do recorrente no sentido de que houve cerceamento de defesa por ter sido julgada antecipada a lide, sem ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas, deve ser rechaçada.

Para apreciação dos pedidos formulados na inicial mostram-se suficientes os documentos acostados aos autos, tomando-se por parâmetro os fatos alegados na inicial, a lei e a jurisprudência.

O Estado não nega o acidente, mas aduz que não pode ser responsabilizado pelo episódio, tendo em vista que a viatura policial de sua propriedade atendia uma ocorrência, e não agiu com qualquer das modalidades de culpa.

Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.

No caso, o processo, de fato, prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção de economia processual e combate à morosidade.

É sabido que o Código de Processo Civil vigente no Brasil faculta ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, pois ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, consoante o disposto literalmente no artigo
370 do Estatuto Processual Civil de 2015.

Assim, rechaçada tal questão, passa-se a análise do mérito causal.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco

administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar

danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de

culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o

agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano . (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, o Superior Tribunal de Justiça

entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão
da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de
intempestividade. Reconsideração. 2. A responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço,
segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa
responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo,
em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de
causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a
responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou,
ainda, em caso fortuito ou força maior. 4. (...) 5. Agravo interno provido
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Na hipótese de acidentes de trânsito envolvendo veículos oficiais, conforme o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves, “a vítima, [...] está dispensada da prova de culpa do motorista da viatura oficial, pois o Estado responde pela indenização, independentemente de prova de culpa de seu agente” (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade civil.

7. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 197.)

Segundo esse entendimento, o particular está dispensado de demonstrar a culpa do agente, cabe a ele provar o dano e o nexo causal entre esse dano e a ação ou omissão do agente público, vez que a responsabilidade do Estado se assenta no risco administrativo. Assim, sequer se exige a prova de culpa do agente público causador do dano.

Provado que a viatura policial foi causa eficiente do acidente, basta ao autor demonstrar a extensão dos danos que lhe foram causados para haver a
respectiva recomposição.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 24/02/2023